Tribunal: TJMT
Processo: 1000851-72.2023.8.11.0086
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000851-72.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEONI LEANDRO MELLO - CPF: 055.157.551-46 (APELADO), ROBISON APARECIDO DOS ANJOS SILVA - CPF: 044.542.661-66 (APELADO), LEONI LEANDRO MELLO - CPF: 055.157.551-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI DE LIMA BENGHI - CPF: 354.618.709-10 (VÍTIMA), MAYLON ARLINDO BENGHI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Absolvição. Insuficiência probatória. Reconhecimento fotográfico irregular. Dúvida razoável sobre a autoria. Recurso ministerial desprovido.

I - Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em favor de acusado denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal).

2. Fatos relevantes. Acusado reconhecido somente por meio de fotografias, em sede policial. Durante a instrução, as vítimas não apresentaram segurança para confirmar o reconhecimento.

II. Questão em discussão

3. Consiste em definir se o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, sem observância das formalidades do artigo 226 do CPP é suficiente para embasar a condenação do acusado.

III. Razões de decidir

4
. O reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas ocorreu sem a observância das formalidades legais previstas no artigo 226 do CPP, comprometendo sua validade probatória.

5. Inicialmente, as vítimas não reconheceram os réus em fotografias apresentadas pela polícia. O reconhecimento ocorreu posteriormente, após exposição das fotos dos acusados, por envolvimento em outro crime, circunstância que fragilizou ainda mais a confiabilidade da prova.

6. Nenhum dos bens subtraídos foi encontrado com os réus, inexistindo outras provas aptas a corroborar o reconhecimento fotográfico realizado apenas na fase inquisitiva.

7. Em juízo, as vítimas apresentaram dúvidas sobre o reconhecimento inicial. A ausência de outras provas válidas gera dúvida razoável sobre a autoria do crime, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal e influenciado por fatores externos não constitui prova suficiente para condenação, especialmente quando não corroborado por outros elementos produzidos sob o contraditório.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2o, incisos I e II; CPP, arts. 155, 226, e 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC 103.239/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 26.6.2008; STJ, AgRg no HC 983970/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.6.2025; TJMT, Ap. Crim. 0003388-80.2018.8.11.0006, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 14.7.2025; TJMT, Ap. Crim. 1012518-74.2023.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 7.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Robison Aparecido dos Anjos da Silva
e
Leoni Leandro Mello
, nos autos da ação penal n. 1000851-72.2023.8.11.0086, que tramitou no Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, foram denunciados e processados pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

Ultimada a instrução criminal, a douta Magistrada
a quo
julgou improcedente a acusação, absolvendo ambos os acusados, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O
parquet
, irresignado, interpôs o presente recurso de apelação criminal, pugnando nas inclusas razões recursais anexas (Id. 268573756), a condenação de
Robison Aparecido dos Anjos da Silva
e
Leoni Leandro Mello
pelos crimes narrados na denúncia, sustentando, em síntese, que
“o reconhecimento fotográfico guardava observância ao estabelecido pela legislação e jurisprudência da época, bem como as vítimas ratificaram em sede judicial os reconhecimentos realizados na fase investigativa, apontando-o de forma segura como sendo os autores do roubo.”

Em relação ao acusado
Leoni Leandro Mello
, veio a superveniente informação de sua morte, razão pela qual foi declarada
extinta sua punibilidade
, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal (Id. 268573763).

Assistido pela Defensoria Pública estadual,
Robison Aparecido dos Anjos da Silva
apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 268573775), rebatendo os argumentos ministeriais e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 278197882), da lavra da Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, é pelo
desprovimento
do recurso ministerial, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – Réu absolvido da prática do delito de roubo – RECURSO MINISTERIAL – Requer o Ministério Público a condenação do acusado. Impossibilidade. Insuficiência probatória. O reconhecimento fotográfico, realizado pelas vítimas, foi realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226, do CPP. O reconhecimento pessoal, realizado na fase policial, sem as formalidades exigidas não pode ser utilizado de forma isolada para embasar a condenação. Inicialmente, a vítima foi apresentada a várias fotos de suspeitos com características semelhantes às descritas por ela, incluindo as fotos dos réus, mas não conseguiu identificá-los. Somente após alguns dias, quando os réus foram presos por outro crime de roubo e suas fotos foram divulgadas nas redes sociais, a vítima os reconheceu como os autores do assalto. Esse reconhecimento tardio, influenciado pela exposição prévia às imagens dos réus em um contexto diferente, levanta questões sobre a confiabilidade e a validade do processo de identificação, uma vez que a memória da vítima pode ter sido afetada pela visualização das fotos nas redes sociais, potencialmente comprometendo a imparcialidade do reconhecimento. Fragilidade do standard probatório mínimo para a condenação, de sorte a atrair a incidência do princípio da presunção de inocência – e de um de seus consectários, a regra do in dubio pro reo. Parecer pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO.”
(Id. 278197882).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante o relatado,
Robison Aparecido dos Anjos da Silva
e
Leoni Leandro Mello
foram denunciados e processados pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

Segundo a inicial acusatória:

“No dia 11/04/2017, por volta das 14h45 min, no estabelecimento empresarial da Vitoria Casa de Areia, em Nova Mutum-MT, os denunciados Robison Aparecido dos Anjos da Silva e Leoni Leandro Mello subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Marli de Lima Benghi.

Consoante o apurado, os denunciados invadiram o mencionado estabelecimento empresarial e, em posse de um revólver, anunciaram o roubo.

Leoni, então, passou a revistar o local e subtraiu a bolsa da vítima MARLI, que continha o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Na mesma oportunidade, os denunciados subtraíram 01 (um) celular LG, 02(dois) celulares Samsung, 01(um) celular J3 e 1(um) tablet.

Não bastasse, invertida a posse das coisas, o denunciado LEONI ainda ameaçou a vítima, afirmando que “se a senhora chamar a polícia, nos voltaremos e mataremos vocês, aqui mesmo”.

Por fim, nota-se que os réus foram reconhecidos como sendo os autores do crime (fls. 11,12).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia contra Robison Aparecido Dos Anjos Da Silva e Leoni Leandro Mello pela prática da conduta capitulada no artigo 157, §2o, incisos I e II do Código Penal, com a redação anterior dada pela Lei 13.654/2018.”
(Id. 268573409).

Após o deslinde processual, a douta Juíza monocrática julgou improcedente a acusação, aos argumentos, em síntese, de que:

“(...) No caso em tela, além de não realizado o reconhecimento pessoal nos termos do artigo 226 do CPP, em Juízo, a vítima Marli esclareceu que no dia do crime já haviam lhe mostrado várias fotos de suspeitos com as características semelhantes às informadas por ela, e que entre elas estavam incluídas as fotos dos réus, porém, ela não os reconheceu. Somente dias depois, quando os réus já haviam sido presos por outro crime de roubo, e a vítima já teria visto pelas redes sociais as fotos dessas pessoas presas, é que ela teria reconhecido que se tratavam das mesmas pessoas que a assaltaram.

Já a vítima Maylon esclareceu que apenas realizou o reconhecimento depois que um policial lhe encaminhou as fotos dos dois réus, informando que eles estavam presos pela suspeita de envolvimento em outro crime de roubo.

Nesse cenário, o reconhecimento realizado pelas vítimas perde ainda maior credibilidade, pois elas apenas realizaram o reconhecimento depois de terem sido informadas de que os réus tiveram envolvimento em crime semelhante, situação que pode ter facilmente as induzido à produção de falsas memórias, o que se torna ainda mais evidente se considerarmos que as fotos dessas mesmas pessoas já haviam sido apresentadas a uma das vítimas, que, nesse primeiro momento, não as reconheceu.

Além disso, nada que se relacionasse ao roubo foi encontrado em poder dos réus. A única prova em que se assenta a autoria é o suposto reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas em sede policial, que além de não preencher as formalidades legais, foi colhido em circunstância que poderiam induzi-las a falsas memórias o que, a toda evidência, não perfaz o standard probatório suficiente para a condenação (...).”
(Id. 268573753, p. 5).

O
parquet
, irresignado, interpôs o presente recurso de apelação criminal, pugnando nas inclusas razões recursais anexas (Id. 268573756), a condenação de
Robison Aparecido dos Anjos da Silva
e
Leoni Leandro Mello

pelos crimes narrados na denúncia, sustentando, em síntese, que
“o reconhecimento fotográfico guardava observância ao estabelecido pela legislação e jurisprudência da época, bem como as vítimas ratificaram em sede judicial os reconhecimentos realizados na fase investigativa, apontando-o de forma segura como sendo os autores do roubo.”

Antes de adentrar ao mérito recursal, e, apesar de já consignado no relatório, ressalto novamente que em
relação ao acusado
Leoni Leandro Mello
,
foi declarada
extinta sua punibilidade
, pela morte, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal (Id. 268573763), razão pela qual prossegue o julgamento do recurso ministerial apenas em relação a
Robison Aparecido.

Prosseguindo. Não vejo razão no inconformismo ministerial.

Em relação à materialidade delitiva, embora não tenha sido apreendido nenhum dos objetos subtraídos das vítimas, pode-se dizer que ela encontra-se satisfatoriamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 268573411, pp. 5-6) e declarações inquisitoriais das vítimas (Id. 268573411, pp. 7-8 e 10-11).

No entanto, a autoria não ficou sobejamente demonstrada.

Observa-se que o roubo narrado na denúncia ocorreu em 11.4.2017, e as vítimas foram ouvidas na fase inquisitorial, somente no dia 3.5.2017.

Na ocasião, Marli de Lima Benghi e Maylon Arlindo Benghi, narraram como se deu o roubo, assegurando que dois indivíduos adentraram na loja, um deles estava armado, com um revólver, momento em que anunciaram o assalto, revistaram o local e subtraíram os bens narrados na inicial acusatória. Ao fim, as vítimas mencionaram que reconheceram
“LEONI LEANDRO MELLO, como um dos indivíduos, sendo ele o que estava armado e ROBISON APARECIDO DOS ANJOS SILVA, como sendo o indivíduo que estava desarmado.”
(Id. 268573411, pp. 10-11).

Entretanto, verifica-se dos autos que esse reconhecimento foi feito,
tão somente, por meio de fotografias
(Id. 268573411, pp. 9, 12, 13-14).

Por sua vez, o apelado
Robison Aparecido dos Anjos da Silva
admitiu que, àquela época, havia praticado outro roubo a um salão de beleza, mas, em relação aos fatos aqui discutidos, negou qualquer envolvimento (Id. 268573411, p. 16).

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima Marli narrou detalhadamente como ocorreu o roubo em sua loja. Todavia, em relação ao reconhecimento em sede policial, ela não apresentou segurança. Relatou que, no dia do fato, policiais civis foram até sua empresa e levaram um notebook contendo fotos para fazer o reconhecimento dos possíveis autores do delito, mas não conseguiu reconhecer ninguém.

Prosseguiu relatando que, após alguns dias, quando ocorreu outro roubo, em um “salão de beleza” próximo, foram presos dois indivíduos – fato que ficou sabendo por meio de redes sociais, pois estava viajando. Após retornar de viagem, foi chamada novamente para fazer o reconhecimento, e, nessa ocasião apontou os dois acusados como autores do crime também em sua loja.

Acrescentou que
“não tinha certeza, quem teve a certeza que era esses dois meninos foi o meu filho Maylon que estava junto comigo na sala
”.

Ao ser questionada pela douta Magistrada acerca de maiores detalhes sobre esse reconhecimento fotográfico, a vítima Marli revelou que quando foi chamada pelos policiais para fazer o reconhecimento fotográfico, os dois já estavam presos pelo roubo no salão da vizinha. Narrou ainda que ficou sabendo pela vizinha que esses dois indivíduos praticavam roubos e guardavam os objetos subtraídos em um contêiner. Relatou que na primeira oportunidade em que foi chamada na Delegacia de polícia para fazer o reconhecimento fotográfico, já constavam as fotos dos dois acusados, mas não reconheceu nenhum deles, e, por fim, nenhum dos objetos apreendidos com os dois indivíduos lhe pertenciam.

Seu filho Maylon, ao ser ouvido na fase judicial, revelou que, à época dos fatos, era criança (11 anos), e lembra apenas de um dos acusados – “um era bem alto”. Prosseguiu relatando que não se lembrava direito como se deu o reconhecimento. Recordou que, no ato do reconhecimento, ficou junto com sua mãe no momento e que
“por eu ter falado, acho que ela reconheceu também”.

Por fim, o apelado e o coacusado (falecido), aos serem interrogados na fase judicial, negaram ter praticado esse roubo, assumindo apenas o assalto perpetrado contra o “salão de beleza”.

Registro que as declarações das vítimas e interrogatório dos acusados foram gravados pelo sistema audiovisual e podem ser vistos no relatório de mídias

(Id. 268573755).

Percebe-se que a questão emblemática,
in casu
, refere-se ao reconhecimento do apelado pelas vítimas, pois, pelo que consta, ele foi reconhecido apenas por meio de fotografias na fase policial.

Importante destacar que, apesar de sucessivas mudanças de entendimento, registro que, tanto à época dos fatos quanto atualmente, permanece o posicionamento
jurisprudencial no sentido da desnecessidade de estrita observância das formalidades do artigo
226
do
Código de Processo Penal

quando o ato de reconhecimento fotográfico
realizado pela vítima perante a autoridade policial
é ratificado com segurança por demais provas testemunhais em Juízo
e com observância do contraditório.

Nesse sentido:

“(...) 2. O reconhecimento fotográfico, se acompanhado de outras provas, justifica o regular processamento da ação penal e pode servir de elemento de convicção do Juiz. Precedentes. (...).”
(STJ – HC 103.239/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – Quinta Turma – julgado em 26.6.2008).

“(...) 3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP pode ser considerado válido quando amparado por outros elementos de prova. 4. Outra questão em discussão é a alegação de negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça, que não teria enfrentado a ilegalidade das provas obtidas. III. Razões de decidir 5. A Corte estadual entendeu que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em outros elementos de prova, como o depoimento da vítima e a apreensão de objetos na residência do réu.
6. O reconhecimento fotográfico pode ser admitido como prova desde que amparado por outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, conforme jurisprudência do STF.
(...) IV. Dispositivo e tese 8. Agravo improvido.
Tese de julgamento: “1.
O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP pode ser admitido como prova quando amparado por outros elementos de prova.
(...).”
(STJ - AgRg no HC 983970/SP, Agravo Regimental no Habeas Corpus 2025/0061262-7, Quinta Turma, Relator: Ministro Ribeiro Dantas – Julgado em 18.6.2025, DJe 26.6.2025).

Este Tribunal de Justiça, igualmente, também já decidiu que:

“
Não há nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, ainda que não observe rigorosamente as formalidades do art. 226 do CPP, quando o decreto condenatório está amparado em robusto conjunto probatório independente, notadamente quando a identificação é ratificada em juízo sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos de prova. O entendimento majoritário do STF e deste Tribunal é no sentido de que o artigo 226 do CPP contém recomendações procedimentais cuja inobservância, por si só, não gera nulidade absoluta, especialmente quando há outros elementos de prova que corroboram a identificação do acusado.”
(TJ/MT – Ap. Crim. 0003388-80.2018.8.11.0006, 2a CCrim. – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Julgado em 14.7.2025, DJE 14.7.2025).

Em resumo, a conclusão jurisprudencial é no sentido de que, embora o reconhecimento fotográfico, ainda na fase inquisitorial, pode servir de embasamento para demonstração dos indícios de autoria, jamais pode ser admitido, unicamente, ou seja, se não confirmado por nenhum outro elemento de prova judicial, para embasar a condenação – esse é o caso dos autos.

Com efeito, a douta Magistrada sentenciante, atenta às peculiaridades, observou que o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial encontra-se maculado, pois as declarações judiciais das próprias vítimas não apresentam segurança necessária para respaldar aquele procedimento.

Isso porque, há duas situações distintas. Num primeiro momento, no mesmo dia do roubo à loja da vítima, foram apresentadas diversas fotos, dentre as quais constavam os dois acusados, e nenhuma das vítimas (mãe e filho) os reconheceram. Posteriormente, após o roubo em um salão de beleza, as vítimas foram chamadas novamente a comparecer à sede policial, já sendo informadas sobre esses indivíduos e foram apresentadas as fotos de ambos, momento então em que fizeram o reconhecimento positivo.

Entretanto, outras particularidades também não podem ser desprezadas. Denota-se que o filho da vítima, à época dos fatos, possuía apenas 11 anos de idade, e, no segundo momento do reconhecimento fotográfico, revelou que ele e sua mãe estavam juntos, e, conquanto sua mãe demonstrou não ter certeza sobre os suspeitos, ele reconheceu um deles e depois, como frisado linhas acima,
“por eu ter falado acho que ela reconheceu também”

O fato de terem permanecido juntos no momento do reconhecimento fotográfico, já é indicativo de irregularidade. Ademais, convém registrar que a vítima Marli tomou conhecimento, por vizinhos, de que esse dois indivíduos, ora acusados, e que foram os autores do roubo no “salão de beleza”, estariam guardando os produtos de roubos em um “contêiner”. No entanto, nenhum de seus pertences subtraídos foi encontrado em poder dos réus.

Assim, além de coadunar com o entendimento da Juíza monocrática, acrescento os argumentos da douta Procuradora de Justiça:

“Esse reconhecimento tardio, influenciado pela exposição prévia às imagens dos réus em um contexto diferente, levanta questões sobre a confiabilidade e a validade do processo de identificação, uma vez que a memória da vítima pode ter sido afetada pela visualização das fotos nas redes sociais, potencialmente comprometendo a imparcialidade do reconhecimento.

Portando, analisando atentamente os autos não se pode olvidar que o referido reconhecimento pessoal restou absolutamente isolado, já que nenhuma outra prova o corrobora, nem durante a fase inquisitiva, tampouco durante a fase judicial.”
(Id. 278197882, pp. 3-4).

Em suma, a prova produzida durante a instrução processual, a respeito da autoria delitiva é extremamente frágil, de modo que, existindo apenas o reconhecimento fotográfico produzido em sede policial, verifica-se apenas indícios de autoria contra o apelante, e, portanto, como cediço, é inviável a prolação do édito condenatório com base exclusivamente em provas inquisitórias, conforme inteligência do artigo 155 do Código de Processo Penal.

De tal forma, não havendo certeza quanto à autoria atribuída ao apelado, esta dúvida razoável impede o decreto condenatório.

A este respeito, colaciono novamente o entendimento desta Segunda Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (1o FATO) E TENTATIVA DE
ROUBO
SIMPLES (2o FATO). RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO EM JUÍZO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) O Ministério Público, na qualidade de apelante, busca a reforma da sentença absolutória, argumentando que a materialidade e a autoria dos crimes ficaram suficientemente comprovadas, notadamente pelo
reconhecimento fotográfico d
as vítimas, corroborado por outros elementos probatórios. (...) A materialidade dos crimes restou suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de avaliação indireta e pelas provas orais colhidas. Contudo, a autoria delitiva não foi demonstrada de maneira inequívoca. Embora elementos colhidos na fase investigativa (como o
reconhecimento fotográfico
) tenham apontado o apelado como autor, tais provas não foram corroboradas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tornando-se insuficientes para fundamentar uma condenação. (...) É inadmissível lastrear uma condenação somente em provas produzidas na fase de inquérito, conforme o artigo 155, caput, do CPP, que veda a fundamentação exclusiva em elementos informativos colhidos na investigação. A jurisprudência do Superior Tribunal Federal tem firmado entendimento de que o
reconhecimento
realizado de maneira irregular, sem a observância dos critérios legais, não pode servir de fundamento exclusivo para uma condenação. Diante do cenário probatório fraco, formado por
reconhecimentos
pessoais irregulares e a apreensão de um objeto não reconhecido pelas vítimas como res furtiva, a manutenção da absolvição é medida de justiça, em observância ao princípio da presunção de inocência e à necessidade de provas seguras e idôneas para sustentar um juízo de condenação. (...) Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença absolutória.
Tese de Julgamento: “É incabível a condenação com base exclusiva em
reconhecimento fotográfico
realizado de forma irregular em sede policial, quando não corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devendo prevalecer a absolvição por insuficiência probatória, em respeito ao princípio da presunção de inocência.”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1012518-74.2023.8.11.0015, 2a CCrim., Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Julgado em 7.7.2025, DJE 7.7.2025).

Por essas razões, sabendo-se que o direito penal não labora com incertezas, a absolvição é medida que se impõe, razão pela qual, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025